Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM DESPESAS CONDOMINIAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. REAJUSTE. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 344 DO CPC. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se em perquirir se houve o descumprimento da relação locatícia e o inadimplemento das obrigações mensais, de acordo com o contrato de locação firmado entre as partes (ID 38157214 e ID 38157215) e a planilha de cálculos (ID 38157221).

2. Não merece prosperar a impossibilidade de interposição do recurso de apelação como contestação, uma vez que, da leitura do apelo (ID 38157247), é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Dessa forma, não há que falar em não conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

3. Dentre os deveres do locatário (artigo 23, inc. I, da Lei n. 8.245/91), está o de "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato". No entanto, a locação pode ser desfeita em decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos (artigo 9o, inc. III, da Lei n. 8.245/91).

4. Nas ações de despejo, fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, existe a possibilidade de o locatário evitar a rescisão da locação, conforme dispõe o inciso II do art. 62 da Lei n. 8.245/91. Assim, na relação locatícia apresentada nos autos, restou comprovado o inadimplemento das obrigações mensais por meio do contrato (ID 38157214 e ID 38157215), toda documentação acostada junto à petição inicial (ID 38156657).

5. Ante a inércia da parte requerida em apresentar a sua defesa (ID 128566793 dos autos principais), foram aplicados os efeitos da sua revelia (art. 344, do Código de Processo Civil), não havendo que se falar em sua inaplicabilidade (artigo 345, inc. IV, do CPC), diante dos fatos narrados na exordial. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC).

6. Diante da sucumbência mínima ora apresentada pelos requerentes, tendo sucumbindo apenas em relação à exibição de documentos, correta a distribuição dos honorários sucumbenciais pelo Juízo sentenciante, ao condenar, integralmente, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários ora fixados (art. 85, § 2o, do CPC).

7.Apelação conhecida e não provida.